Tribunal: TJBA
Processo: 8124935-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124935-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: M. L. G. e outros

Advogado(s)
:
NILTON AUGUSTO BOMFIM GAMA DE OLIVEIRA, NATALIA AZEVEDO LOMBA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR FAIXA ETÁRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo, representada por sua genitora.

2. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados à mensalidade do plano e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A parte ré alegou cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial atuarial, o que foi rejeitado em virtude da ausência de requerimento específico e de conduta contraditória processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
saber se a ausência de produção de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa em ação que discute a legalidade de reajustes em plano de saúde coletivo; e saber se os reajustes aplicados, por sinistralidade e por faixa etária, sem base atuarial demonstrada, configuram prática abusiva, ensejando a revisão contratual e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade na sentença por cerceamento de defesa, pois a parte ré foi intimada para se manifestar sobre a produção de provas e deixou de requerê-las.

6. Os reajustes aplicados por sinistralidade e faixa etária em planos coletivos não estão sujeitos aos índices fixados pela ANS, mas devem ser fundamentados em bases atuariais claras e demonstradas, sob pena de abusividade.

7. A operadora não demonstrou os critérios técnico-atuariais para os reajustes, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

8. A ausência de informação clara e prévia à consumidora configura violação ao direito à informação (art. 6º, III, CDC) e desequilíbrio contratual.

9. A jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016) exige a demonstração de base atuarial para validade de reajustes por faixa etária, inclusive em planos coletivos.

10. Configurado o dano moral, diante da ameaça de interrupção de tratamento essencial à menor beneficiária, em condição de hipervulnerabilidade, e da insegurança gerada pela conduta da operadora.

11. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, adequado e suficiente à função reparatória e pedagógica.

12. Considerando o desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de requerimento específico para produção de prova pericial atuarial afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. Reajustes por sinistralidade e por faixa etária em planos de saúde coletivos, sem demonstração de base atuarial idônea, configuram prática abusiva. 3. A aplicação de reajustes abusivos, com ameaça de descontinuidade de tratamento de criança em condição de hipervulnerabilidade, gera dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 6º, I e III; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V, e 51, IV e X; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2032399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2069977/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.12.2016; STJ, REsp 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP (Tema 1016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1928741/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8124935-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelados
M. L. G. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator